Tribunal: TJMT
Processo: 1002648-20.2020.8.11.0044
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002648-20.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL FELIPE DA SILVA - CPF: 059.062.654-06 (RECORRENTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1002648-20.2020.8.11.0044

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Recorrente(s):
Município de Paranatinga

Recorrido(s):
Rafael Felipe da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem da pauta: 342

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – EXAME DE TRIAGEM NEONATAL – “TESTE DO PEZINHO” – FILHO DO RECLAMANTE – RESULTADO INCONCLUSIVO POR INADEQUAÇÃO DA AMOSTRA COLETADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO INTERESSADO – LAPSO TEMPORAL QUE IMPOSSIBILITOU A REALIZAÇÃO DE NOVA COLETA – NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$ 5.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município réu, ora recorrente, pretende
a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou o ente demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por coleta inadequada de exame em Unidade de Saúde gerida pelo Município requerido.

2.

O recorrente defende que aplica-se à hipótese a responsabilidade subjetiva, por se tratar de conduta omissiva, sustentando que não restou comprovada a culpa do Município, bem como que inexiste prova da ocorrência de qualquer dano e do respectivo nexo de causalidade que justifique sua responsabilização.

3.

Extrai-se dos autos que, n
a data de 02/09/2020, o autor se dirigiu com seu filho, recém-nascido, à
unidade de saúde do Município denominada “Estratégia Saúde da Família I-ESF I”, para a realização de triagem neonatal, por intermédio do exame conhecido como “teste do pezinho”, sendo cientificado da previsão de disponibilização do resultado em 02/10/2020.

4.

Relata o recorrido que, ao comparecer para retirar o resultado, foi informado que o mesmo ainda não estava finalizado, sendo instruído a retornar à unidade após uma semana. Assim, em 09/10/2020, recebeu o resultado do exame, com a observação “AMOSTRA INADEQUADA. PROCURAR CENTRO DE SAÚDE IMEDIATAMENTE PARA COLHER NOVA AMOSTRA”.

5.

Ocorre que, naquela oportunidade, o infante já contava com mais de 30 (trinta) dias de vida, prazo que ultrapassa o período recomendado para realização eficaz do exame, conforme a
Resolução nº 822 do Ministério de Saúde
. Assim, a realização de nova coleta, para investigação daquelas patologias, restou inviabilizada.

6.

Conforme documentação apresentada pelo autor, o laudo do exame foi emitido em 10/09/2020, ou seja, poucos dias após a coleta, em momento que ainda permitiria nova realização do teste. No entanto, não houve a comunicação dos pais do recém-nascido, que somente receberam essa informação 30 (trinta) dias depois, ao diligenciarem junto à unidade de saúde buscando obter o resultado do exame.

7.

Em que pese as alegações do Município recorrente, este não comprova por qualquer meio que tentou contato com o autor, a fim de convoca-lo para nova coleta da amostra, durante o período de viabilidade à realização do exame, nem mesmo
demonstra qualquer elemento que enseje o rompimento do liame causal, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

8.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos atendimento e tratamento médico dignos.

9.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

10.

Nesse contexto, o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas de que, por negligência estatal, foi colhida amostra inadequada para realização de exame imprescindível em relação ao filho do demandante, bem como não houve a correta notificação do mesmo para nova submissão ao teste

(perda do prazo – até o 30º dia de vida)
.

11.

Esse contexto não descreve conduta médica adequada e certamente submete os familiares, como o caso do ora reclamante, a angústia e sofrimento, em razão da impossibilidade de diagnóstico abreviado de possíveis patologias em relação ao seu filho, evidenciando o dano moral passível de indenização.

12.

A importância do exame em questão é de conhecimento público e notório, podendo ser enfatizada pela recente publicação da Lei nº 14.154/2021, que acresceu ao Estatuto da Criança e do Adolescente determinações específicas afetas à disponibilização do teste aos recém-nascidos.

13.

Esta E. Turma Recursal possui precedentes no mesmo sentido ora discorrido, concluindo pela responsabilização do ente municipal em razão da mesma celeuma relativa ao teste do pezinho, conforme exemplifica-se: “
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EXAME LABORATORIAL – TESTE DO PEZINHO – EXIGÊNCIA DE NOVA COLETA DE MATERIAL – PERDA DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 822 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U. 10028367620218110044, Relator GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 21/07/2022)
.

14.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrente,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes relativas a erro médico (exemplifica-se:
N.U.
1008046-71.2020.8.11.0003
, julg. em

16/08/2022
).

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

16.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

17.

Em que pese a sucumbência recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

18.

De outro lado,
condeno

o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, estes ora fixados 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022